Tribunal: CARF
Processo: 11080.922500/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.922500/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.452 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-GT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o
presente julgado.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.922500/2011-39
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922500/2011-39

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2004
(01/01/2003 a 31/12/2003).
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas, tendo
em vista que as parcelas de composição do crédito confirmadas foram insuficientes para comprovar
existência integral do direito creditório pleiteado. Foram confirmadas parcialmente as parcelas
referentes à retenção na fonte.

Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
Consta no Acórdão no 10-43.646 – 5a turma da DRJ/POA, de 25 de abril de 2013,
que as razões apresentadas pela contribuinte e a análise dos documentos apresentados não foram
suficientes para reformar a decisão original. Diante disso foi mantida a decisão proferida no
Despacho Decisório.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a existência do direito creditório relacionado
com as compensações que declara.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 10/05/2013, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 06/06/2013
(fls. 703 a 707).
Em sua defesa, a interessada enfatiza a existência do crédito pleiteado e apresenta
documentos no intuito de demonstrar seu direito.

Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922500/2011-39

Ao final, requer:

É o relatório.

Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922500/2011-39

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 12/03/2007 do Acórdão no 10-43.645 –
5a turma da DRJ/POA, de 25 de abril de 2013, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
06/06/2013 (fls. 703 a 707), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente
constituída, conforme documento anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso em análise, não foram confirmadas integralmente as parcelas de composição
do crédito relativas às retenções na fonte. A 5a turma da DRJ Porto Alegre entendeu que as razões
apresentadas, em conjunto com as informações constantes nos autos, não eram suficientes para
reformar a decisão original, de modo que foi mantido o reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado e a homologação dos débitos declarados até o limite reconhecido.
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922500/2011-39

Sobre as retenções na fonte, assim dispunha o Decreto 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, levando-se em conta que a contribuinte não pode ser prejudicada por
um eventual descumprimento de obrigação acessória por terceiros – nesse cenário, a possível não
emissão dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras – o beneficiário pode
comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um conjunto de
documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
Este entendimento foi pacificado no âmbito do CARF, com a emissão da Súmula
CARF no 143, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Deve ser considerado, contudo, que para o interessado constituir prova a seu
favor, não basta carrear aos autos cópias de seus livros e elementos por ele mesmo elaborados,
como ocorrido no presente caso. A interessada deverá ratificar estes documentos por outros
meios probatórios, cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade,
como, por exemplo, extratos bancários comprovando o pagamento pelo valor liquido ou
informação da fonte pagadora ratificando a retenção.
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.922500/2011-39

Assim, a documentação anexada aos autos não é suficiente para, em substituição
ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, comprovar as retenções que
alega ter em seu favor.
Deve ser ressaltado, ainda, que o ônus da prova recai sobre a contribuinte
interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015), em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Portanto, deve ser mantido o valor das retenções na fonte reconhecido no
Despacho Decisório e mantido no Acórdão da DRJ.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública superior aos valores já reconhecidos, não há o que
ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital